Tribunal: STF
Processo: HC 255163
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Alegação de cerceamento de defesa. Acesso integral aos documentos documentados do inquérito. Prisão preventiva. Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição nº 57.722/2025 (evento 29).



    Em 30.04.2025, a Defesa requer a reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Guilherme Gomes de Morais contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 986.854/PR (evento 30).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2°, IV, do Código Penal (evento 11).



     



    No presente writ, a Defesa alega a ocorrência de cerceamento do direito de defesa pela violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14. Argumenta que não teve acesso aos autos da Cautelar Inominada Criminal nº 0000519-32.2025.8.16.0113 e à decisão que embasou a prisão temporária do paciente. Aponta que o “paciente foi violentamente agredido por policiais, como relatado em duas audiências de custódia, sem qualquer providência judicial”. Sustenta que a prisão temporária foi convertida em preventiva sem a demonstração concreta da necessidade da medida. Assevera que a “prisão foi mantida com base em elementos contaminados, colhidos sob ambiente de tortura e sem a higidez necessária para fundamentar qualquer título cautelar legítimo”. Ressalta a possibilidade de superação da Súmula 691/STF. Requer, em medida liminar, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela nulidade absoluta da investigação desde a origem, “assegurando ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade”.  



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 30):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 691/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, aplicando-se o disposto na Súmula n. 691 do STF. 



    2. O agravante está sendo investigado e houve a expedição de mandado de prisão temporária. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, mas a liminar foi indeferida pela Desembargadora Relatora, que considerou necessário o esclarecimento do Juízo a quo sobre o sigilo das diligências investigativas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu a liminar em habeas corpus, justificando o afastamento da Súmula n. 691 do STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STF e do STJ firmou-se no sentido de que, salvo hipóteses excepcionais, não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar em mandamus anterior, para evitar supressão de instância.



    5. Não se vislumbrou flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu a liminar, o que impede o afastamento do óbice da Súmula n. 691/STF. 



    6. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou idôneos para modificar a decisão agravada, que está em conformidade com os precedentes do STF e STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: ‘1. Não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar em mandamus anterior, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A aplicação da Súmula 691 do STF é mantida na ausência de teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada’."



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte ao negar provimento ao agravo regimental defensivo (Súmula 691/STF). Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual.



    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, porquanto “o julgamento do writ requer a análise dos esclarecimentos que devem ser prestados pelo Juízo a quo acerca do sigilo envolvendo as diligências investigativas, notadamente acerca da possibilidade de disponibilização da integralidade dos autos sigilosos ou, ao menos, da decisão que decretou a prisão preventiva”.



    O ato dito coator, por sua vez, ratificou a decisão do Tribunal de Justiça e ressaltou que os argumentos trazidos não foram suficientemente capazes de infirmar a decisão agravada, pois “o presente writ investe contra decisão proferida por Desembargadora de Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido liminar em habeas corpus impetrado na origem. Insta consignar que a jurisprudência desta Corte há muito já se firmou no sentido de que, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe o instrumento heroico em situação como a presente, sob pena de ensejar supressão de instância. Com efeito, na presente hipótese, não vislumbrei a existência de qualquer flagrante ilegalidade, apta a ensejar o afastamento do óbice contido na Súmula n. 691 /STF”.



    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual, e apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.



    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente